Tribunal: TJPA
Processo: 0818358-88.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818358-88.2022.8.14.0051

APELANTE: ROGERIO MUNIZ DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. TEMA 983 STJ. REDUÇAO DO
QUANTUM
MÍNIMO INDENIZATÓRIO. VIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O Descumprimento de medidas protetivas de urgência é crime de mera conduta, que se configura com a prática de atos que se amoldam à norma penal incriminadora, não necessitando da ocorrência de resultado material.

2.

E
m se tratando de crime ou contravenção penal envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da ofendida assume especial relevo, haja vista que tal infração comumente é praticada na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.

3.

Tema 983 do STJ. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

4.

O valor fixado a título de mínimo indenizatório, em razão dos danos morais experimentados pela vítima, não pode perder o seu caráter pedagógico, consubstanciando-se em quantia irrisória, e muito menos deve representar enriquecimento desmedido para o lesado.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2024.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 19 de abril de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0818358-88.2022.8.14.0051

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SANTARÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ROGÉRIO MUNIZ DE CASTRO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROGÉRIO MUNIZ DE CASTRO
, em face de r. sentença proferida pelo Juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém, que o condenou à
pena de 03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pelo crime de Descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a serem revertidos em favor da vítima.

Em suas razões recursais (ID-14609359), a defesa pugna pela absolvição do apelante, aduzindo a insuficiência de provas para a condenação. Além disso, requer a improcedência da condenação em relação à indenização por danos morais ou a redução do valor fixado.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID-14609361).

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID-15039315).

É o relatório.

Belém, 19 de abril de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1. DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa do apelante pugna pela sua absolvição, sustentando a fragilidade probatória quanto a autoria e a materialidade delitiva, uma vez que o Juízo sentenciante teria se baseado exclusivamente no depoimento isolado da vítima.

Passo a analisar.

Noticiam os autos que,
nos dias 17 e 19/10/2022, ROGERIO MUNIZ DE CASTRO, dirigiu-se à residência de sua ex-companheira (vítima) FRANCISCA LUZIA FERREIRA DOS SANTOS, descumprindo ordem judicial que lhe impôs medidas protetivas de urgência, deferidas nos autos nº 0807611-79.2022.8.14.0051, da qual estava plenamente ciente, desde o dia 14/10/2022.

Nesse contexto, no dia 17/10/2022, por volta de 21h30, o acusado tentou invadir a residência de sua ex-companheira, porém, não logrou êxito no seu intento e evadiu-se do local. Posteriormente, no dia 19/10/2022, por volta de 22h, novamente se deslocou à casa da vítima, oportunidade em que tentou arrombar a porta e janela do imóvel.

Ofertada e recebida a denúncia (ID-14609315 e ID-14609316) e, após regular instrução processual, o apelante foi condenado às penas ao norte descritas (ID-14609339).

Inconformada a defesa interpôs o presente apelo.

Não obstante a tese da defesa, ao examinar as provas constantes dos autos do processo, verifiquei que há provas suficientes de autoria e materialidade.

Ao analisar os autos do processo nº
0807611-79.2022.8.14.0051, verifiquei que foram fixadas medidas protetivas em desfavor do apelante (ID-66904313), a saber:

01
.
Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;

02
.
Proibição deste de se aproximar da ofendida e seus familiares, ficando fixada a distância de 200 (duzentos) metros como sendo o limite máximo de aproximação entre ele e as pessoas mencionadas.

03. Proibição do agressor de entrar em contato, com a ofendida por qualquer meio de comunicação.

04
.
Proibição de frequentar o local onde a vítima estiver residindo.

Além disso, consta no referido processo que o apelante foi citado pessoalmente no dia 14/10/2022 (ID-80303428), portanto, estava ciente das medidas protetivas. Fato que é corroborado em seu depoimento em juízo (ID-14609333).

Em juízo, a vítima, Sra.
FRANCISCA LUZIA FERREIRA DOS SANTOS, relatou:

Que ela tinha medidas protetivas contra o réu e ele foi preso anteriormente por violá-las. Que a família do réu a pressionou para que retirasse as medidas contra ele. Que retirou as medidas protetivas. Que dias depois a depoente compareceu à audiência de acolhimento, ocasião em que contou para a juíza que tirou as medidas por pressão, mas gostaria de fixá-las novamente porque ainda temia alguma reação do réu.
Que, cerca der uma semana após a depoente fixar as medidas novamente, o réu apareceu em sua casa e tentou arrombar a janela para entrar
. Que ela se assustou com o barulho e foi verificar o que estava acontecendo. Que o réu fugiu do local ao ver ser visto. Que sua casa é rodeada por uma cerca de madeira e arame e tem um portão grande no centro. Que ela havia esquecido de colocar o cadeado no portão naquele dia. Que o réu conseguiu adentrar o terreno facilmente. Que ela tem cachorros para fazer alarme quando alguém estranho aparece, mas os animais o deixaram passar livremente porque o conheciam. Que sua filha e ela chegaram a ver o réu fugindo correndo. Que após esse fato o réu adentou no terreno da sua casa novamente, mas não tentou arrombar a janela, ficando apenas rodeando a casa. Que ela ficou bastante preocupada e procurou a delegacia para registrar o ocorrido. Que a primeira vez ele foi a sua casa por volta das 22h e a segunda vez ele foi por volta das 21h. Que reconheceu o réu.

No mesmo sentido, a testemunha,
TAYNARA SANTOS DE SOUSA,
filha da vítima, declarou em juízo:

Que a vítima tinha medidas protetivas contra o réu. Que o réu invadiu o terreno da casa duas vezes. Que o terreno é iluminado, pois há várias lâmpadas. Que viu o réu correndo. Que na primeira, por volta das 21h vez o réu entrou no quintal e bateu na janela da casa. Que o réu ficou chamando palavrões.

Que soube que era o réu. Que na segunda invasão, o réu bateu à porta da frente da casa. Que ela e sua mãe (vítima) foram à delegacia registrar a situação. Que a casa tem cerca na frente, mas é livre dos lados, sendo fácil acessar a casa pelas laterais da casa
.

Nesse contexto, em se tratando de crime e de contravenção penal envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da ofendida assume especial relevo, haja vista que tal infração comumente é praticada na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de justiça (STJ) é no nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

[..]

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.173.870/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

No caso presente caso, enxergo que a palavra da vítima está corroborada pelo depoimento da testemunha TAYNARA SANTOS DE SOUSA. Sendo assim, não há que se falar em insuficiência probatória quanto a autoria e materialidade delitiva, mormente, porque o delito em análise se trata de crime de mera conduta,
que se consuma com a prática de atos que se amoldam à norma penal incriminadora, não necessitando da ocorrência de resultado material.

Portanto, mantenho a condenação do apelante em 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pelo crime de Descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006.

Deixo de aplicar a suspensão condicional da pena, uma vez que consta dos autos que a defesa entende mais benéfico o cumprimento da pena em regime aberto (Mídia de ID-14609331).

2.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

O Superior tribunal de Justiça, analisando o Tema 983, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que,
verbis:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Além disso, sendo o direito penal a
ultima ratio
, toda e qualquer infração penal também é um ilícito civil, que causa danos na esfera psíquica da vítima. Dessa maneira, a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais não macula o processo penal.

No presente caso, enxergo que a ofendida suportou malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher, transtornos e aborrecimentos que lhe causaram sofrimento, fato que causa lesão à sua dignidade, configurando danos morais.

Nessa esteira, o valor fixado a título de mínimo indenizatório, em razão dos danos morais experimentados pela vítima, não pode perder o seu caráter pedagógico, consubstanciando-se em quantia irrisória, e muito menos deve representar enriquecimento desmedido para o lesado. Sendo assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, entre estas, a condição econômica do apelante, verifico que o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais revela-se desproporcional e desarrazoado.

Desta feita, em consonância com o parecer ministerial, mantenho a condenação do apelante pelos danos morais e reduzo o valor mínimo de indenização ao patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a serem revertidos em favor da vítima.

3.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, apenas para reduzir a indenização pelos danos morais para a quantia de

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a serem revertidos em favor da vítima,

mantendo-se
a sentença condenatória intacta nos demais termos, conforme a fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 19 abril de abril de 2024

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 10/06/2024